Tribunal: TJBA
Processo: 8002827-72.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002827-72.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: ADRIELE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

**AA

CONSTITUCIONAL. PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA.
LIGAÇÃO E FORNECIMENTO. NEGATIVA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
EXCESSIVIDADE.

REDUÇÃO
.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A negativa da prestação do serviço de abastecimento de água foi realizada pela Concessionária Apelante, tendo esta, pois, legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda que objetiva a ligação e fornecimento do respectivo bem essencial.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

III – O fornecimento de bens essenciais, tal como a água, não pode estar vinculado à comprovação da titularidade do imóvel ou a regularização da posse, sob pena de ofensa aos direitos da personalidade, garantidos constitucionalmente.

IV – A conduta que priva o usuário de serviço básico das suas necessidades diárias dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, operando o dano moral
in re ipsa.

V – Arbitrada em valor excessivo, a verba reparatória do dano moral deve ser reduzida, razão da reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8002827-72.2024.8.05.0103
,
da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Apelante
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como
Apelada
ADRIELE ANDRADE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA